Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao indeferir o registro da alienação fiduciária em garantia no cadastro do automóvel.

2. Não é necessário requerer o registro autônomo da alienação fiduciária, pois essa providência é adotada como consequência direta do deferimento da medida liminar, que foi deferida pelo Juízo de origem, de acordo com as regras prevista no art. 3o, § 9o e § 10, do Decreto-Lei no 911/1969.

3. Eventual ausência do aludido registro, a despeito da expressa determinação normativa, deve ser devidamente esclarecida, se o caso, com a instauração do contraditório.

4. Recurso conhecido e desprovido.